Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700732-13.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVO RODRIGO LIMA DE SOUZA EMBARGADO: CARLOS RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada autora para que apresenta resposta aos Embargos de Declaração opostos pela parte ré embargante. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator